Tribunal: TJES
Processo: 5005276-21.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005276-21.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARMELIA MAURA BISSOLI e outros (9)
APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TAXA DE CARREGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de condenação ao pagamento de valores de plano de previdência VGBL e de indenização por danos morais, em razão de negativa administrativa fundamentada na falta de apresentação de documentação necessária para comprovação da qualidade de herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de documentos pela seguradora para a liberação do capital segurado configura ato ilícito ou exercício regular de direito; (ii) estabelecer se a demora na liberação do valor de plano VGBL enseja reparação por danos morais; (iii) determinar a validade da retenção da taxa de carregamento prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) possui natureza jurídica de seguro de pessoas, não integrando o acervo hereditário para fins de inventário, conforme interpretação do art. 794 do Código Civil.

4)
Incumbe às instituições securitárias o dever de cautela e diligência para garantir que o pagamento do capital segurado seja efetuado aos legítimos beneficiários, sob pena de repetição do pagamento.

5)
A ausência de indicação nominal de beneficiários na proposta de inscrição atrai a aplicação do art. 792 do Código Civil, legitimando a solicitação de documentos que comprovem a totalidade dos herdeiros e a ordem de vocação hereditária.

6)
A exigência de documentação regular para resguardo do fundo mútuo configura exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta da seguradora, nos termos do inciso I do art. 188 do Código Civil.

7)
O descumprimento de formalidade administrativa, sem prova de abuso ou exposição vexatória, caracteriza mero dissabor, sendo insuficiente para configurar dano moral passível de indenização.

8)
A cobrança de taxa de carregamento é permitida pelo art. 34 da Resolução CNSP nº 4464/2024 e, havendo previsão contratual expressa para resgates ocorridos antes de 12 meses de permanência, a retenção do percentual pactuado é devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de documentação para comprovação da qualidade de herdeiro em contrato de seguro VGBL sem beneficiário indicado constitui exercício regular de direito da seguradora.

2. A negativa administrativa de pagamento de seguro pautada na ausência de documentos exigidos contratualmente não gera, por si só, dano moral in re ipsa.

3. É legítima a retenção de taxa de carregamento em planos de previdência privada quando expressamente pactuada e em conformidade com as normas regulamentares da SUSEP/CNSP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, 792, 794 e 927; Resolução CNSP nº 4464/2024, arts. 5º, V e 34; Lei 11.196/2005, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.676.655/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 15.02.2022; STJ, REsp nº 1.961.488/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16.11.2021; TJ-MG, AC nº 50006184720218130045, rel. Des. Lílian Maciel, j. 07.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Caixa Vida e Previdência S/A e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, os apelados ajuizaram ação de cobrança objetivando o recebimento de valores decorrentes de plano de previdência privada (VGBL) contratado por
Angelo Bissoli Filho
, na qualidade de herdeiros do
de cujus.

Os recorridos alegaram recalcitrância administrativa da seguradora, consistente na exigência de documentos de difícil providência para fins de pagamento.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a pretensão administrativa é abusiva diante da curatela da viúva e a demora na liberação do capital, de natureza alimentar, violou a dignidade dos beneficiários, ensejando a reparação moral.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a licitude da exigência documental pela seguradora, a caracterização de danos morais e a validade da taxa de carregamento prevista contratualmente.

Como cediço, o VGBL é plano de previdência privada aberta, cuja natureza é de seguro de pessoas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. VGBL. NATUREZA DE SEGURO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Há recentes decisões monocráticas, em ambas as Turmas da Primeira Seção, que negaram provimento ao recurso especial do Estado do Rio Grande do Sul, em casos análogos, reconhecendo que o
"denominado plano VGBL, nos termos do art. 794 do Código Civil, tem natureza de contrato de seguro de vida
, não integrando o acervo hereditário do de cujus, para todos os fins de direito, o que afasta, por consequência, a incidência do ITCMD" (AREsp 756.611/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/2/2021). A propósito: AREsp 1.766.626/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/5/2021; REsp 1.904.243/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/2/2021; e AREsp 1.755.009/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 17/12/20. 3. Precedente recente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça de que
com a morte do segurado, sobreleva o caráter securitário do plano VGBL
, sobretudo com a prevalência da estipulação em favor do terceiro beneficiário, como deixa expresso o art. 79 da Lei 11.196/2005. (REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 1711/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.676.655/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

As instituições securitárias possuem o dever de zelar pela correção do pagamento, exigindo documentos que garantam que o capital será destinado aos legítimos beneficiários, conforme interpretação dos arts. 188 e 927 do Código Civil.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VGBL - NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO DE PESSOAS - FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO - SUCESSÃO POR SEUS HERDEIROS - ESCRITURA PÚBLICA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO POR OUTRAS PROVAS - PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO - NECESSIDADE DE BOA-FÉ E DEVER DE CAUTELA - VIOLAÇÃO - NECESSIDADE DE REPETIR O PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRETO - RECURSO IMPROVIDO. - O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) consiste em planos de previdência privada aberta, operado por seguradoras autorizadas pela Susep, podendo ser objeto de contratação por qualquer pessoa física ou jurídica - Como regra, o VGBL tem natureza preponderantemente de seguro de pessoas. Precedentes do STJ - Na hipótese de falecimento de beneficiário indicado pelo instituidor do VGBL em data anterior ao fato gerador do recebimento do benefício, este é sucedido por seus herdeiros, que receberão quinhão proporcional à sua cota-parte em eventual herança - As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário -
O pagamento feito a credor putativo somente exime o devedor de repeti-lo em favor do credor real quando presentes elementos suficientes para induzir e convencer o devedor de que está pagando à pessoa correta - O devedor em todo negócio jurídico tem o dever de diligência, averiguando se aquele a quem se paga é, efetivamente, o credor da prestação - Nos casos em que o devedor efetua o pagamento a quem não tem direito (legitimação) de recebê-lo, não se desonera de sua obrigação devendo repetir a prestação em favor do real credor, incidindo o adágio no sentido de que "quem paga mal paga duas vezes" - Recurso improvido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50006184720218130045, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

Na hipótese, o segurado deixou de informar os beneficiários na proposta de inscrição (Id. 17270677), fazendo constar apenas os “herdeiros legais”, razão pela qual deve ser observada a ordem de vocação hereditária do art. 792 do Código Civil, vigente à época dos fatos:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A ausência de estipulação nominal dos beneficiários torna plausível e legítima a exigência de documentos que comprovem a qualidade e a totalidade dos sucessores, inclusive em relação aos filhos do
de cujus.

No que tange à viúva, embora esteja sob curatela provisória, a declaração de únicos herdeiros poderia ter sido expressada na pessoa do curador nomeado judicialmente.

Portanto, a conduta da seguradora em solicitar a comprovação documental não se reveste de ilegalidade ou arbitrariedade capaz de gerar abalo moral, configurando exercício regular de direito.

O contrato assinado pelo falecido prevê expressamente a incidência de carregamento de 1,5% para permanência de até 12 meses no plano.

Considerando tenha sido o aporte realizado 03/01/2024 e o óbito ocorrido em 08/06/2024, o prazo de carência não havia sido superado.

De acordo com o inciso V do art. 5º da Resolução CNSP n.º 4464/2024,
taxa de carregamento
consiste no
“valor ou percentual incidente sobre o valor nominal dos
prêmios pagos, destinado a atender às despesas administrativas e de comercialização do plano”.

Por sua vez, o caput do art. 34 da sobredita norma estabelece a possibilidade de desconto da taxa sobre o valor pago no momento do resgate, havendo superfície jurídica para acolhimento da pretensão da apelante:

Art. 34. O carregamento poderá ser cobrado na data de pagamento do respectivo prêmio, exclusivamente sobre o valor pago, e/ou no momento do resgate ou da portabilidade, nestes casos, sobre a parcela do valor do resgate ou sobre a parcela dos recursos portados correspondente ao valor nominal dos prêmios pagos, na forma regulamentada pela Susep.

Não havendo nulidade na cláusula contratual livremente pactuada, a retenção deve ser observada nos moldes do instrumento de adesão.

Ademais, no que concerne ao pagamento do valor nominal, deve ser mantida a procedência, porquanto a declaração judicial supre a falta de eventuais documentos administrativos e consolida o direito dos herdeiros ao recebimento dos valores.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para afastar a condenação por danos morais e autorizar a retenção da taxa de carregamento prevista contratualmente.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno os apelados ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira